Tribunal: TJES
Processo: 5000205-35.2020.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000205-35.2020.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEUMIR SIQUEIRA CORDEIRO
RECORRIDO: JONES CLEMENTE DE SOUZA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Vistos em inspeção 2022

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA JUNTADO. FOTOS COLACIONADAS AOS AUTOS. ORÇAMENTOS JUNTADOS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL PARA CONDENAR O REQUERIDO, AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$822,00 (OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, COM JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. RECURSO INOMINADO APRESENTADO PELO REQUERIDO PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO POR TER O AUTOR CONTRIBUÍDO PARA O EVENTO AO ESTACIONAR INDEVIDAMENTE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. QUANTO AO MÉRITO OS DOCUMENTOS COLACIONADAS AOS AUTOS NÃO DEIXAM DÚVIDAS DE QUE O ACIDENTE OCORREU POR ATO DO REQUERIDO, QUE DECLAROU NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA TER DADO RÉ E ABALROADO A MOTOCICLETA DO AUTOR, DERRUBANDO-A. INOBSERVÂNCIA DE CAUTELA AO REALIZAR MANOBRA. CONDENAÇÃO COM BASE NO MENOR DOS TRÊS ORÇAMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS, DEVIDAMENTE DETALHADO.
SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.